Tribunal: TJSP
Processo: 2077279-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077279-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é impetrante KARINA
RODRIGUES DE ANDRADE e Paciente MARCELO HENRIQUE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077279-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2077279-33.2020.8.26.0000.
Paciente: Marcelo Henrique Ferreira.
Impetrado: Juízo da 2a Vara da Comarca de Mongaguá.
@Processo no 1500241-05.2019.8.26.0532.
Voto no 42.193 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Marcelo Henrique Ferreira, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Mongaguá, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal, em suma, porque faz jus à prisão domiciliar em razão da
pandemia de COVID-19, já que acometido de bronquite, devendo aguardar o
trânsito em julgado da condenação em liberdade.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 27 de fevereiro
de 2019, denunciado, processado e condenado pelo crime de tráfico de drogas, a
cumprir pena de cinco (5) anos, sete (7) meses e quinze (15) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, não sendo autorizado a recorrer em liberdade.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077279-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inicialmente anoto que a Impetrante não formulou o
pedido de prisão domiciliar na origem, de modo que tecnicamente seria caso de não
conhecer da impetração, pena de se incorrer em supressão de instância.
Inobstante, visando agilizar a prestação jurisdicional, e
constatando que a sentença condenatória foi publicada no início da pandemia,
imagino que o magistrado não tenha vislumbrado ser caso de reverter a custódia dos
moldes da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça.
Posto isso, verifico que o Paciente permaneceu preso
durante a instrução, carecendo de lógica que agora, quando já patenteada de forma
provisória sua responsabilidade criminal, seja colocado em liberdade.
Por outro lado, a Impetrante não comprovou o propalado
mau estado de saúde ou o risco concreto a que o Paciente esteja submetido o
Paciente no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido, e esta E. Corte e
os Tribunais Superiores têm entendido que o fato de um condenado integrar grupo
de risco não basta, por si só, para autorizar alguma das providências previstas na
mencionada Recomendação.
A Secretaria de Administração Penitenciária comunicou
à Corregedoria Geral de Justiça que vem adotando as medidas necessárias junto aos
estabelecimentos prisionais visando impedir o contágio pelo COVID19, e
praticamente todos os Tribunais do país contam com Grupos de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio
Educativas (GMF) para coletar dados nos estabelecimentos prisionais acerca da
contaminação pelo SARS-CoV-2.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077279-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena nos
moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia deve ser
realizada de forma casuística, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no
pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347.
Assim, porque ausente hipótese de reversão da custódia,
nos termos dos artigos 4o e 8o, da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça, não é caso de deferir a pretensão, até porque não estamos diante de
qualquer das hipóteses previstas no artigo 318, do Código de Processo Penal, que
autorizariam a prisão domiciliar.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator